Tribunal: TJBA
Processo: 8007422-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007422-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: I. O. D. e outros Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, V, CPC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007422-98.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, I.O.D, e agravado, JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.